Tribunal: TJDFT
Processo: 0017171-76.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0017171-76.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SEBASTIAO BRUN FILHO, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO RAMOS DE SOUZA, SERAFIM SIQUEIRA LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, formulou pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais no id 28291518. O requerimento de destaque honorários advocatícios contratuais deve ser formulado antes da expedição do precatório, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (EOAB). Além disso, apesar de ser admitida a retificação de precatório, até o presente momento, não foi deferida e comunicada pelo juízo da execução a reserva de honorários contratuais em favor do advogado requerente. Assim, indefiro o pedido formulado. Diante desse quadro, cumpre registrar que eventual conflito em torno do pagamento de honorários contratuais não se insere na competência administrativa da COORPRE e, por essa razão, deve ser solucionado em demanda própria, no juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac